Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704036-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EUGENIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 54576353 – autos originários) que, em demanda rescisória de contrato de compra e venda de imóvel, indeferiu a renovação de indisponibilidade de ativos financeiros, ante a improbabilidade de localização de valores. Alega que é possível a reiteração de pesquisas de localização de bens e valores quando há lapso de tempo razoável desde a diligência anterior. Afirma que a empresa João Fortes Engenharia é uma sociedade de capital aberto, cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores BM&amp;FBOVESPA, e que, em janeiro/2020, captou aproximadamente R$ 800 milhões, o que pode ter gerado aumento no seu fluxo de caixa. Requer a antecipação da tutela. 2. Indefiro a liminar, porquanto ausente o risco de dano irreparável e também pela natureza satisfativa da medida. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR